Tribunal: TJDFT
Processo: 0706851-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado com o escopo de desconstituir o decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra FRANCISCO VALBÉRIO BARBOSA DA SILVA e de JAMENSON RODRIGUES DA SILVA, ora pacientes. Em seu arrazoado, o ilustre Impetrante impugna a r. decisão proferida em audiência de custódia, pela qual a prisão em flagrante dos ora pacientes foi convertida em custódia preventiva. Sustenta, inicialmente, que na hipótese não existe óbice à concessão de liberdade provisória em benefício dos pacientes, isso porque o e. STF declarou a inconstitucionalidade da vedação prevista no art. 44 da Lei 11.343/2006. Assevera, ainda, que o d. Juiz do NAC teria considerado na sua decisão apenas a gravidade abstrata do delito, deixando de fundamentá-la devidamente. Pondera, por fim, que as condições pessoais dos pacientes justificam a imposição de medida cautelar substitutiva da constrição. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar com vistas à imediata expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, ainda que debaixo de medidas cautelares diversas e, em definitivo, a concessão da ordem. Brevemente relatados. Passo a decidir. Revelam os autos que os pacientes foram presos em flagrante em 03/03/2021, pelo cometimento, em tese, dos delitos descritos nos art. 33 da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003. Consoante consta do auto de prisão em flagrante, os pacientes foram abordados por uma equipe da Polícia Militar enquanto trafegavam em via pública, em razão de uma “atitude suspeita”. Com JAMENSON, foi encontrado grande quantidade de crack e uma balança de precisão, tendo ele assumido que a droga destinava-se à comercialização. Em seguida, os policiais dirigiram-se à casa de FRANCISCO, sendo que, na frente do local, foi encontrado uma porção de drogas, com propriedade assumida por JAMENSON. Ainda de acordo com o auto de prisão em flagrante, mediante autorização de FRANCISCO, os policiais ingressaram na casa, lá encontrando uma porção de droga, aparentemente cocaína, e uma caixa de munições calibre 22, com 50 cartuchos. A propriedade de tais objetos, conforme declaração do policial condutor do flagrante, foi assumida por FRANCISCO (ID 23833605, pg. 1). O paciente JAMESON, ouvido na delegacia, reiterou as declarações prestadas pela equipe policial, informando que “estava carregando na cintura, dentro da cueca, uma porção grande de crack, aproximadamente 1 kg e meio de droga”. Alegou ter indicado o local onde estava morando “de favor”, e que a droga encontrada na frente da casa – aproximadamente 1 kg de crack – também era de sua propriedade. Segundo consta no documento, JAMESON disse ter adquirido 2,5 kg de crack, por R$ 17.000,00 cada quilo, com o objetivo de revender para usuários (ID 23833605, pgs. 4/5). Por sua vez, o paciente FRANCISCO VALBÉRIO confirmou a dinâmica dos policiais. Contudo, alegou que a droga encontrada em sua casa era para consumo próprio (ID 23833605, pgs. 6/7). O auto de prisão em flagrante foi analisado em harmonia com as políticas públicas de contenção da disseminação da Covid-19. O d. magistrado do NAC homologou o auto de prisão em flagrante e, atendendo a manifestação feita pelo ilustre representante do Ministério Público, converteu o flagrante em segregação preventiva, e assim o fez considerando a “expressiva quantidade de crack, droga que sabidamente possui um alto poder de causar dependência química e é extremamente nociva à saúde”. Além disso, respaldado em precedentes jurisprudenciais citados em sua decisão, considerou que a grande quantidade encontrada com os pacientes configuraria gravidade concreta, suficiente para justificar a prisão preventiva (ID 23836614, pgs. 2/5). Em face dos fatos acima retratados, tenho para mim que não se pode cogitar, ao menos por um juízo de restrita delibação, da existência de abuso ou qualquer outro tipo de constrangimento ilegal por parte da r. decisão combatida, que possam justificar o deferimento do provimento judicial liminar aqui vindicado. Na verdade, a natureza procedimental especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus, não comporta nesta sede aprofundamento na dilação probatória, de forma que a coação ilegal condiciona-se à demonstração inequívoca, patente. No caso em exame, a alegação de um dos pacientes no sentido de que a droga seria para consumo próprio, deve ser enfrentada no momento da instrução. Além disso, até este momento, os indícios apontam em sentido contrário, considerando as apurações já ocorridas. Por outro lado, não se vislumbra manifesta ilegalidade em virtude da não concessão da liberdade provisória, pois, ainda que tal benefício seja possível em se tratando do crime de tráfico de entorpecentes, o d. Juiz do NAC considerou que as condições concretas não a permitiriam, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública, considerando os indícios de intenso tráfico de droga, constatáveis a partir da quantidade da droga apreendida e dos apetrechos encontrados no local. O próprio ilustre representante do Ministério Público, ao se manifestar em virtude do flagrante, considerou necessária a sua conversão em preventiva, isso porque segundo os relatos, teria sido apreendida quantidade superior a 2 kg de crack, “cujos efeitos são extremamente graves – a dependência é quase imediata” (ID 23833608). Outrossim, conforme jurisprudência prevalente neste egrégio Tribunal de Justiça, assim como no c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do intenso tráfico de drogas, in verbis: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pela reiteração delitiva, bem como pela quantidade de droga apreendida. 2. Inviável, ainda, a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 4. Ordem admitida e denegada.” (Acórdão 1313290, 07531672120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 9/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Ante todo o exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.